Tribunal: TJMT
Processo: 0041211-43.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041211-43.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS MESSYAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 034.653.241-88 (APELANTE), WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - CPF: 005.056.111-12 (ADVOGADO), RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - CPF: 012.238.371-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GERSINA NOBRE CARMO CESARONE - CPF: 486.674.801-00 (VÍTIMA), CRISTIANA ROCHA DA CONCEICAO - CPF: 800.726.071-49 (ASSISTENTE), HYAN ARRUDA LIRA ALBERNAZ - CPF: 081.871.651-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
PELO
CONCURSO DE AGENTES
E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COAUTORIA FUNCIONAL.
TESES DE
TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO
E
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
ROUBO CONSUMADO
FUNDADO NA
TEORIA DA
APPREHENSIO
.
DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO RESIDUA
L
NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal, e pelo crime de corrupção de menores, em concurso material, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente d
a
autoria
delitiva e do elemento subjetivo, o
dolo
,
para
a
manutenção da condenação por roubo majorado; (
ii
) estabelecer se a conduta do réu configura coautoria funcional ou participação de menor importância; (
iii
) determinar se a majorante do emprego de arma de fogo se comunica ao coautor que não utilizou
o armamento
diretamente; (
iv
) verificar a possibilidade de desclassificação do roubo consumado para a forma tentada; (v) examinar a subsistência da condenação pelo crime de corrupção de menores; (vi) aferir a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à utilização de majorante
residual
na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas oral e documental demonstram
a materialidade e a autoria delitivas, evidenciando que o réu atuou em comunhão de desígnios com adolescente, exercendo funções essenciais à execução do roubo, como vigilância do local e condução do veículo subtraído.

4.
A coautoria funcional se caracteriza pela divisão de tarefas e pelo domínio comum do fato, sendo desnecessário que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo penal.

5.
A contribuição relevante e indispensável do agente à execução delitiva afasta a aplicação da minorante da participação de menor importância.

6.
A causa de aumento do emprego de arma de fogo constitui circunstância objetiva do crime de roubo e se comunica a todos os coautores que tinham ciência de sua utilização.

7.
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a posse mansa, pacífica ou a recuperação imediata dos bens.

8.
O delito de corrupção de menores possui natureza formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção, bastando a participação do adolescente na prática criminosa ao lado do imputável.

9.
É admissível a utilização de majorantes
residuais
para exasperar a pena-base, desde que não haja duplicidade de valoração da mesma circunstância, inexistindo
bis in idem
no caso concreto.

10.
A pena-base foi fixada de forma proporcional e razoável, diante da valoração negativa de circunstância judicial legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A coautoria em crime de roubo caracteriza-se pela divisão funcional de tarefas e pelo domínio comum do fato, ainda que o agente não execute diretamente o núcleo do tipo.
2.
A majorante do emprego de arma de fogo no roubo, por constituir circunstância objetiva, comunica-se a todos os coautores que tinham ciência de sua utilização.
3.
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada.
4.
O crime de corrupção de menores é formal e independe da prova da efetiva corrupção do adolescente.
5.
É legítima a utilização de causas de aumento residuais para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, desde que não configurado
bis in idem
.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 29, § 1o, 30 e 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; Lei no 8.069/1990 (ECA), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 147.939/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012; STJ,
AgRg
no HC no 867.811/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
21.03.2024; STJ,
AgRg
no HC no 918.770/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
07.11.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.770.091/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 27.05.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
no
1.745.746/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
08.02.2021; Súmulas no 500 e no 582 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas
Messyas

d
a Silva Almeida
,
contra
a sentença pro
lata
da pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o-A, I e §2o, II, do Código Penal), por duas vezes, em concurso formal
,
e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material,
à
pe
na
de 10
(dez)
anos e 26
(vinte e seis)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21
(vinte e um)
dias-multa.

O apelante
postula
sua
absolvição,
negando a
coautoria
delitiva
, com o argumento de que não tinha domínio do fato criminoso
e, alternativamente, por atipicidade da conduta, por ausência de dolo
;

sua absolvição quanto ao delito de corrupção de menor; e,
subsidiariamente
,

o reconhecimento da
participação de menor importância;

a
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo;

a
desclassificação do roubo consumado para a forma tentada;

o afastamento da circunstância judicial desfavorável, e a fixação da pena-base no mínimo legal
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais
e
requere
u

o
des
provimento do recurso.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça,
por meio do
parecer
do
Dr.

Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso
é
tempestivo, fo
i
interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia,
no dia 29 de setembro de 2019, por volta de 15h, o apelante, em comunhão de de
sígnios com o adolescente H
.
A
.
L
.
A
. (
17 anos de idade
)
, dirigiu-se ao estabelecimento comercial Farmácia Pague Menos, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, com o objetivo de praticar roubo
.

Consta ainda que
o adolescente adentrou o estabelecimento portando uma arma de fogo,
rendeu
os funcionários e clientes, subtraindo R$ 137,00 em espécie, pertencentes à empresa, além de um anel de ouro com pedra esmeralda e um veículo VW Virtus, cor cinza, placas QCD-9577, de propriedade da vítima
Gersina
Nobre da Rocha Carmo Junior.

Narra a peça acusatória que o

apelante
permaneceu do lado de fora, atuando como vigia e motorista da fuga, tendo conduzido o veículo subtraído após a execução do crime, conforme reconhecido pelas vítimas e confirmado pelas testemunhas presenciais
.

Feitos tais esclarecimentos, pass
a-se
à análise
do mérito recursal.

A

materialidade
dos
crime
s
de roubo
e corrupção de menor
está demonstrada nos autos, por meio do Auto de prisão em flagrante
delito e
Termo de
Apreensão
e
m Flagrante
d
e Ato Infracional (
ID.
308892925
, p.
5
/
6),
T
ermo de
E
ntrega (
ID.
308892925
, p. 13
), Termo
d
e Entrega (
ID.
308892925
, p. 16
),
Boletim de Ocorrência
(
ID.
308892925
, p. 31/3
6)
,
Auto
d
e Avaliação Indireta (
ID.
308892925
, p. 63
), Laudo Pericial (
ID.
308892925
, p.
88
/
92)
, além dos depoimentos testemunhais colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva
,

atribuída ao apelante, embora ele
alegue que não há prova suficientes para a condenação,
que não praticou qualquer ato executório do crime de roubo e que inexistiu dolo de sua parte,
é certo que a prova produzida durante a instrução processual demonstra
que ele
comete
u, sem dúvida,
o
s

crime
s

narrados na denúncia
, de modo que

a pretensão absolutória não merece acolhimento
.

Em um primeiro momento,
destaca-se
que a
teoria do domínio do fato, desenvolvida pela dogmática penal contemporânea, especialmente a partir dos estudos de Claus
Roxin
, constitui critério distintivo entre autoria e participação, estabelecendo que autor é aquele que possui o controle final sobre a realização do tipo penal, detendo o poder de decisão sobre o
“
se
”
e o
“
como
”
da execução delitiva.

No entanto, a teoria do domínio do fato não se restringe à figura do autor executor direto, abrangendo também as hipóteses de coautoria funcional, nas quais há divisão de tarefas entre os agentes que atuam com unidade de desígnios e consciência da ilicitude. Na coautoria funcional, cada agente detém o domínio parcial do fato, contribuindo de forma essencial para a realização do tipo penal, ainda que não pratique diretamente o núcleo da conduta típica.

Nesse contexto,
a coautoria não exige que todos os agentes realizem materialmente o verbo nuclear do tipo penal, bastando que atuem com divisão funcional de tarefas, cada qual exercendo papel relevante e indispensável para o êxito da empreitada criminosa.

Nesse sentido, colhem-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova avaliação do caso.

2. A alegação de omissão quanto à atenuante da confissão (art. 65, III, "d", CP) no crime de fraude processual, nesta Instância superior, foi arguida, pela primeira vez, nos embargos de declaração ora analisados, o que constitui inovação recursal não passível de conhecimento, diante da preclusão consumativa da matéria.

3.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo. Basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito
.

Precedentes.

4.
(...)

10. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.939.333/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
(...)

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
na coautoria, todos os agentes possuem domínio comum do fato típico, sendo irrelevante que não pratiquem diretamente o núcleo do tipo penal, desde que sua conduta seja essencial para a realização do delito
.

6. A aplicação da minorante de participação de menor importância exige que a contribuição do agente seja de relevância mínima, o que não se verifica no caso, dada a essencialidade da conduta do agravante para o êxito do roubo.

7. A reanálise da moldura fática firmada pelas instâncias ordinárias, para fins de aplicação da minorante, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A coautoria em crime de roubo caracteriza-se pela divisão de tarefas e pela comunhão de propósitos entre os agentes, sendo irrelevante que todos pratiquem diretamente o núcleo do tipo penal.

2. A minorante de participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal, não se aplica quando a conduta do agente é essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

3. A reanálise de fatos e provas para aplicação da minorante encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

(...).
(
AgRg
no
AREsp
n. 3.024.975/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

D
a análise acurada dos elementos fático-probatórios
d
os autos, verifica-se que o apelante atuou em coautoria funcional com o adolescente H
.
A
.
L
.
A
.
, exercendo papel estratégico e essencial para a consumação do delito de roubo majorado
, eis que os
depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal demonstram, de forma inequívoca, que
o
apelante e o adolescente adentraram juntos
a
o estabelecimento comercial, evidenciando prévio ajuste de vontades
, sendo certo que
e
nquanto o
adolescente portava a arma de fogo e
proferiu
as ameaças diretas contra as vítimas, o apelante permaneceu na porta do estabelecimento, exercendo a função de vigia, garantindo que o comparsa pudesse agir sem interferências externas e conferindo superioridade numérica à ação delitiva
.

Além disso,
a
pós a subtração dos bens, o apelante assumiu a condução do veículo subtraído, sendo o responsável pela fuga, o que demonstra não apenas ciência da empreitada criminosa, mas participação ativa e essencial para a sua consumação
, sem contar que
o
numerário subtraído do caixa da farmácia foi encontrado na posse do apelante Lucas, evidenciando o compartilhamento do produto do crime.

A
vítima
Gersina

Nobre da Rocha Carmo Junior,
em juízo (ID.
308893899
), declarou que

estava na farmácia quando chegaram dois homens, um entrou em posse de uma arma de fogo e o outro ficou na porta, vigiando o ambiente, conforme se infere desses trechos de seu depoimento:

[...]
Eu lembro desse fato, sim, foi traumatizante, porque ele colocou a arma, né, em cima de mim e eu não lembro se ele era adolescente, ele era um rapaz alto. Porque já tem 5 anos que isso aconteceu, né? Ele é bem alto. Agora, aquele adolescente, fiquei sabendo agora que para mim tinha mais idade. Enfim, é, mas tudo isso que foi colocado aí foi o que aconteceu realmente. Inclusive eu pedi para ele não levar meu carro, porque meu carro tinha 6 meses ainda disse para ele, olha, eu
tô
pagando, acabei de
de
tirar ele, enfim, né? Com a arma, né? Peguei, entreguei a chave para ele. E aí quando eu entreguei a chave para ele, ele viu o meu anel, que é um anel meu que eu ganhei do meu noivado.
E também
falei...
(...)
Promotor: Certo é a senhora pode me confirmar que eles estavam em dois? Chegou com a arma

atrás da senhora e o outro estava na porta vigiando. Vítima: Isso mesmo, eram dois. Promotor: No momento que eles saíram no seu carro, eram esses mesmos dois? Vítima: Os mesmos dois entraram e eu e as meninas ainda ficamos olhando assim e eu comecei a chorar porque quando eu vi que ele entrou e saiu e olharam para mim, que riram e saíram[...] Promotor: Certo é, os dois estavam armados ou a senhora viu só uma arma de fogo? Vítima: Só um, só esse que você, sou um magro alto, que foi o que abordou e foi o que estava com a arma
.
Promotor: A senhora viu a arma? Vítima: Eu vi... Eu lembro que eu olhei assim e vi que era arma e não era de plástico nem nada. Promotor: A senhora teve recuperado todos os bens que foram subtraídos? Vítima: Tive.
(
...
)
Promotor: Por fim, consta no seu depoimento na delegacia que a senhora lá no momento reconheceu os dois que estavam lá como sendo os autores do roubo, a Senhora confirma? Vítima: Confirmo, porque eles levaram na mesma hora. Policial chegou com
com
a viatura, né? Um estava com o meu carro e o outro estava na viatura, eles já estavam dentro e aí os dois desceram e perguntaram, foram esses e disse sim, e o anel? Meu anel estava com ele também estava no bolso dele. Promotor: A senhora não teve
dúvida. Vítima: não. Promotor: Eles estavam de cara limpa, né? Vítima: Sim.
[...].

Os policiais militares Jean Pool Corrêa e Fábio de Paula Borges Filho, ouvidos em juízo
(ID.
308893870
)
, confirmaram que o apelante Lucas estava conduzindo o veículo subtraído no momento da abordagem policial, poucos minutos após a prática do roubo, e que o numerário subtraído
da farmácia
foi encontrado em sua posse.

O adolescente
H
.
A
.
L
.
A
.
, em termo de declarações
, colhido

na fase extrajudicial
(ID.
308892925
, p. 17/18
)
, confessou integralmente os fatos e indicou o apelante Lucas como coautor, afirmando que ambos planejaram o crime, adentraram juntos
a
o estabelecimento, e que Lucas recebeu o dinheiro subtraído e assumiu a condução do veículo durante a fuga.

Nesse contexto, ficou devidamente demonstrado que
o apelante Lucas
Messyas
da Silva Almeida atuou como coautor do delito de roubo majorado, exercendo domínio funcional do fato mediante divisão de tarefas com o adolescente
, não havendo que se falar em
ausência de autoria delitiva com base na teoria do domínio do fato
.

A tese de ausência de dolo não merece acolhimento
, pois o prévio ajuste de vontades, a divisão funcional de tarefas e a atuação consciente do apelante na execução e na fuga evidenciam a presença do elemento subjetivo exigido para a configuração do delito.

No que tange ao argumento de que a conduta do apelante configuraria participação de menor importância,
analisando-se as provas produzidas nestes autos
e já mencionadas
, não

se

pode

admitir

o

reconhecimento da participação de menor
importância,
prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal

em
seu
favor, porque não remanesce qualquer dúvida
de
que houve ajuste entre o apelante
e o adolescente
para a prática do crime de roubo
narrado na denúncia
.

Ademais disso, ficou evidenciado que
o
apelante, além de ter
dado
apoio à empreitada criminosa
, permanecendo na porta do estabelecimento comercial, vigiando para que nada interferisse na conduta iniciada e dirigindo o veículo subtraído de uma das vítimas
, somente fugiu do local com seu comparsa
(adolescente)
após este a
meaçar
a
s
vítima
s
e conseguir retirar desta
s
os bens móveis pretendidos, motivo pelo qual eventual resultado se comunica a todos os envolvidos caracterizando a coautoria e não participação de menor importância
.

Com efeito,
o emprego de ameaça, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura o mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito
criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a

contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Em relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado

que, uma vez:
“
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
”.

(
Habe
as
Corpus
n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois,
nestes
casos
,
mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.

A propósito, esse entendimento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça,
o que pode ser constatado no julgamento do
AgRg
no REsp 2166213 / SC
, de relatoria do
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025
.

Inviável
, nesse campo,
admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrad
a
a
sua
participação direta para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante.

Da tese de inaplicabilidade da qualificadora do emprego de arma de fogo

A defesa sustenta
também
que a qualificadora do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I do parágrafo 2o-A do art
.
157 do Código Penal, seria inaplicável ao apelante, sob o argumento de que ele não portou nem utilizou diretamente o armamento durante a execução do crime.

Tal alegação, contudo,
não merece prosperar
.

O
já citado
art
.
30 do Código Penal estabelece que
“
não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime
”
. A
qualificadora do emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, relacionada ao
modus operandi
da conduta delitiva, comunica-se a todos os coautores, desde que tenham ciência e anuência à sua utilização.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
“
A causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de roubo caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime
”

(
AgRg
no HC n. 867.811/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)
.

Nos autos

fic
ou demonstrado que
o
adolescente adentrou
o estabelecimento comercial portando arma de fogo (pistola marca IMBEL, calibre .380), com a qual rendeu as vítimas e praticou as ameaças;
o
apelante tinha plena ciência da utilização da arma de fogo, pois acompanhou o adolescente desde o planejamento do crime até a sua execução;
a
arma de fogo foi apreendida no interior do veículo subtraído, que estava sendo conduzido pelo apelante no momento da abordagem policial;
a
vítima
G
ersina

confirmou que visualizou a arma de fogo e que esta não era de plástico, tratando-se de armamento real e apto a produzir disparos.

Com efeito, a
utilização de arma de fogo no crime de roubo não apenas facilita a subtração dos bens, mediante a intimidação das vítimas, mas também potencializa o risco de lesões graves ou morte, justificando a maior reprovabilidade da conduta e a exasperação da pena.

Ness
a seara, o
apelante
,
ao atuar em coautoria funcional com o adolescente, beneficiou-se diretamente da grave ameaça exercida com o armamento,

não havendo, portanto, que se falar no afastamento
da qualificadora do emprego de arma de fogo, mantendo a sua incidência na dosimetria da pena.

Tese de desclassificação do ilícito consumado para tentado
.

Pugna a defesa pela
desclassificação
d
o crime de roubo para a forma tentada, sob o argumento de que o apelante foi detido imediatamente após a prática do delito, sem que tivesse a posse tranquila e independente dos bens subtraídos
, tal
alegação não
merece acolhimento
.

O crime de roubo, previsto no art
.
157 do Código Penal, consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que o agente obtenha a posse mansa, pacífica e desvigiada dos bens subtraídos.

Os Tribunais Superiores adotam a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevante a perseguição imediata e a posterior recuperação do bem.

Nesse sentido, colhem-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVERSÃ O DA POSSE DA RES FURTIVAE CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1.
O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa e pacífica
.

(...).
(
AgRg
no HC n. 918.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024.)

DIREITO PENAL. ROUBO. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA TENTADA. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. MONITORAMENTO DO AGENTE POR SISTEMA DE GEOLOCALIZAÇÃO DE UM DOS CELULARES SUBTRAÍDOS DA EMPRESA VITIMADA. CONSUMAÇÃO DELITIVA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 567/STJ. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA DE FORMA MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. EXEGESE DA SÚMULA N. 582/STJ. CONSUMAÇÃO DELITIVA CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

(...)
.

3.3 Nos moldes da Súmula n. 582/STJ, ao encampar esta Corte de Uniformização a teoria da
apprehensio
ou
amotio
,
consuma-se [o] crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
(SÚMULA 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
19/09/2016).

(...)
.

3.
Com esteio na teoria da
apprehensio
ou
amotio
, encampada por este Sodalício e cristalizada na Súmula n. n. 582/STJ, consuma-se o crime de roubo quando, não obstante o emprego de violência ou grave ameaça pelo agente, não houve a posse mansa e pacífica ou desvigiada da res furtiva subtraída da vítima."

(...).
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.770.091/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Consta dos autos que o adolescente, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima G. a chave do veículo automotor e um anel de ouro com pedra esmeralda, bem como da atendente do caixa a quantia de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais). Em seguida, o apelante Lucas assumiu a condução do veículo subtraído e, juntamente com o adolescente, empreendeu fuga, sendo ambos abordados pela Polícia Militar na rotatória próxima ao Supermercado Atacadão
”
.

Vê-se que os bens subtraídos saíram efetivamente da esfera de vigilância das vítimas, que ficaram no interior do estabelecimento comercial enquanto os agentes evadiram-se com o veículo, sendo certo que o numerário subtraído foi encontrado na posse do apelante Lucas, e o anel foi encontrado na posse do adolescente, evidenciando a inversão da posse.

A prisão em flagrante poucos minutos após os fatos, com a recuperação dos bens, não descaracteriza a consumação, pois a inversão da posse já havia ocorrido, com a retirada dos objetos da esfera de vigilância das vítimas
.

Assim, considerando que a consumação do roubo prescinde de posse mansa, pacífica ou duradoura, sendo suficiente a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, não se acolhe a tese de desclassificação para tentativa de roubo
.

Com relação ao pedido genérico do apelante visando a sua absolvição
em relação a
o delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90),deve ser consignado, primeiramente, que a caracterização desse tipo penal não depende de prova
da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação d
o
adolescente
H. A. L. A.
na empreitada criminosa narrada na peça
acusatória
.

Vale lembrar,
neste ponto
, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado, uma vez que se trata de crime de natureza formal, não havendo necessidade para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima
.

Referido
entendimento
foi
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado
n
o
500,segundo o qual: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Por conseguinte,

as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que

o

adolescente

acima nominad
o

participou efetivamente da execução do crime de roubo descrito na peça acusatória
em coautoria com o
apelante; bem assim

que este tinha ciência da menoridade

daquel
e
, razão pela qual a condenação pelo crime previsto no art.244-B, da Lei n. 8.069/90
mostra-se
escorreita.

No mais, quanto a
o redimensionamento da pena basilar, a fim de que seja reduzida para o mínimo legal,
ao argumento de que configura
bis
is
idem
a utilização do “concurso de agentes” na primeira e na terceira fases
,

tem-se que esse pleito
não prospera
.

Da análise da dosimetria da pena, verifica-se que, no tocante ao vetor
circunstâncias do crime
, o juízo de primeiro grau valorou negativamente tal circunstância a partir do
concurso de agentes
, de forma residual, porquanto apenas o
emprego de arma de fogo
foi considerado para fins de incidência da causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

Assim, ainda que o apelante sustente o afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, havendo o reconhecimento de mais de uma das causas de aumento previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, apenas uma delas seja utilizada para a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, podendo as demais, de forma residual, fundamentar a elevação da pena-base, desde que tal metodologia não implique
bis in idem
.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de,
reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017,
DJe
5/5/2017
).2. No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem.3. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021).

No mesmo sentido
, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou
o
entendimento
em relação à
matéria, ao editar oEnunciadon.32, assim
redigido
: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Ressalta-se que não há duplicidade de valoração, pois a mesma causa de aumento não foi utilizada em dois momentos distintos da dosimetria, afastando-se qualquer alegação de violação ao princípio do
ne bis in idem.

No que se refere à alegada desproporcionalidade no recrudescimento da pena-base, embora a definição do
quantum
de exasperação na primeira fase da dosimetria insira-se no âmbito do poder discricionário do magistrado, verifica-se que, no caso concreto, a pena foi fixada em patamar

adequado e proporcional
à gravidade do delito pelo qual o apelante foi condenado, em consonância com as finalidades da pena.

Sobre o tema
,

este Tribunal de Justiça

consolidou
o
entendimento ao editar o

Enunciado n. 39
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Desse modo, mantida a valoração negativa da
s
circunstâncias do crime
em delito de natureza patrimonial e demonstrada a proporcionalidade no recrudescimento da pena-base — fixada mediante a adoção da fração de
1/6 (um sexto)
—, impõe-se a sua manutenção acima do mínimo legal, porquanto é a
ssente que a aferição desfavorável de ao menos uma circunstância judicial já autoriza a exasperação da pena-base.

Diante do exposto, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação
Lucas
Messyas

da
Silva Almeida
e,
no mérito,
NEGO
-LHEPROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação Criminal n. 0041211-43.2019.8.11.0042

Apelante:
Lucas Messyas da Silva Almeida

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Origem:
Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

Estou de pleno acordo com a eminente relatora no tocante à fundamentação e conclusão do voto.

Entretanto, e embora não seja objeto de discussão no vertente apelo, reputo necessário destacar que o tipo de concurso de infrações reconhecido na sentença entre os delitos de roubo majorado e de corrupção de menores (concurso material) não está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual a respeito do tema, dado que ambos os crimes foram cometidos mediante ação única. Confira-se:

“Quanto ao concurso de crimes, a jurisprudência reconhece o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores quando praticados em uma única ação, como no presente caso, devendo-se aplicar a regra do art. 70 do CP para o redimensionamento da pena” (STJ, Recurso Especial n. 2.068.316/SP, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de março de 2025; data da publicação: 25 de fevereiro de 2025).

“Reconhecida a unidade de desígnios, impõe-se providência de ofício para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, conforme entendimento consolidado do STJ” (TJMT, Apelação n. 0038258-09.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 11 de dezembro de 2024; data da publicação: 14 de dezembro de 2024).

Assim, a classificação jurídica do concurso de crimes seria, a rigor, aquela prevista no artigo 70,
caput
, do Código Penal, ou seja, o concurso formal.

Todavia, no caso dos autos, considerando-se que o resultado da pena decorrente dessa espécie de concurso, com a aplicação da fração mínima de 1/6 sobre a reprimenda do delito mais grave (roubo majorado) seria superior àquela alcançada com a simples soma das duas sanções (como se de concurso material se tratasse), aplicar-se-ia, de qualquer modo, a regra do art. 69,
caput
, do CP, por força do parágrafo único do art. 70:

“Parágrafo único – Não poderá a pena [resultante do concurso formal] exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código [concurso material).”

Nesse contexto, a despeito da inexistência de diferença prática na pena imposta ao apelante, faço a presente observação apenas para registrar que, tecnicamente, a espécie de concurso de infrações seria formal, mas com a incidência do fenômeno denominado “concurso material benéfico”.

De resto, como mencionado, acompanho a douta relatora.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026